Tribunal: TJBA
Processo: 0502402-27.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0502402-27.2017.8.05.0150

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: CLODOALDO DA CRUZ BARBOSA

ADVOGADOS: RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, CLÁUDIA COUTINHO PORTELLA

APELAD
A
: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE A AFASTEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por Clodoaldo da Cruz Barbosa, contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC. O
A
pelante pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de
J
ustiça, alegando impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
Recorrente
faz jus ao benefício da gratuidade
judiciária
, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos suficientes para afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de
J
ustiça tem como finalidade garantir o direito constitucional de acesso
ao Poder Judiciário
, devendo ser concedida a quem comprovar insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC.

4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

5. No caso concreto, não há elementos suficientes para
excluir
a presunção de hipossuficiência do
A
cionante
, pois a mera contratação de consórcio, no ano de , não configura, por si só, prova de capacidade financeira incompatível com o benefício requerido.

6. A ausência de vínculo empregatício do
Demandante
reforça a plausibilidade de sua alegação de insuficiência de recursos.

7. O direito à
assistência judiciária
não exige que o requerente esteja em estado de miséria absoluta, bastando que demonstre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.825.363-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0502402-27.2017.8.05.0150
,
tendo como Apelante
CLODOALDO DA CRUZ BARBOSA
,
sendo Apelad
a a

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO.